Tribunal: TJSP
Processo: 2244996-07.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-25
Data de publicação: 2020-01-25

Ementa:
AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE CONTRATO C.C. DANO MORAL – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA – AGRAVO DE INSTRUMENTO
– Irresignação da exequente com relação à decisão que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela executada para que a parte exequente traga aos autos novo cálculo da condenação, excluindo a cobrança das multas, posto que não

Ementa:

AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE CONTRATO C.C. DANO MORAL – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA – AGRAVO DE INSTRUMENTO
– Irresignação da exequente com relação à decisão que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela executada para que a parte exequente traga aos autos novo cálculo da condenação, excluindo a cobrança das multas, posto que não comprovadas.
- Preliminar – Alegação de ausência de fundamentação da decisão – Não acolhimento – A decisão está de acordo com o art. 489 do CPC – Preliminar afastada.
- Alegação de que a executada descumpriu o art. 525, §§ 4° e 5° do CPC, porque não apresentou na impugnação o valor que entende devido – Não acolhimento – Consta da impugnação que a multa deve ser excluída do cálculo apresentado.
- Alegação de que a executada deve pagar a multa porque enviou um e-mail de cobrança, descumprindo a decisão que antecipou a tutela – Não acolhimento – O e-mail mencionado pela executada foi enviado por terceiro ("Grupo Multicobra") e não menciona o contrato discutido nesses autos.

Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000027840
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2244996-07.2019.8.26.0000, da Comarca de Diadema, em que é agravante LUCIMARA
DOS SANTOS CARVALHO (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado AYMORÉ CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e WALTER FONSECA.
São Paulo, 25 de janeiro de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2244996-07.2019.8.26.0000 -Voto no 29829
2
Agravo de Instrumento no 2244996-07.2019.8.26.0000
Agravante: Lucimara dos Santos Carvalho (Justiça Gratuita)
Agravada: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A
Juiz: Rafael Bragagnolo Takejima
Comarca: Diadema 4a Vara Cível
Voto 29829
AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE CONTRATO C.C.
DANO MORAL
FASE DE CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA AGRAVO
DE INSTRUMENTO
Irresignação da exequente com relação à decisão
que acolheu a impugnação ao cumprimento de
sentença apresentada pela executada para que a parte
exequente
traga
aos
autos
novo
cálculo
da
condenação, excluindo a cobrança das multas, posto
que não comprovadas.
- Preliminar Alegação de ausência de fundamentação
da decisão
Não acolhimento
A decisão está de
acordo com o art. 489 do CPC Preliminar afastada.
- Alegação de que a executada descumpriu o art. 525,
§§ 4° e 5° do CPC, porque não apresentou na
impugnação o valor que entende devido
Não
acolhimento
Consta da impugnação que a multa
deve ser excluída do cálculo apresentado.
- Alegação de que a executada deve pagar a multa
porque enviou um e-mail de cobrança, descumprindo a
decisão que antecipou a tutela Não acolhimento O
e-mail mencionado pela executada foi enviado por
terceiro (“Grupo Multicobra”) e não menciona o
contrato discutido nesses autos.
Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento
interposto contra a decisão copiada às fls. 17/18 que, na “ação de
desconstituição de contrato cumulada com dano moral e pedido de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2244996-07.2019.8.26.0000 -Voto no 29829
3
tutela antecipada”1, ajuizada por Lucimara dos Santos Carvalho em
face de ASV Comércio de Móveis e Decorações Ltda. (Favorita) e
Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A, em fase de
cumprimento de sentença, acolheu a impugnação de fls. 54/68,
apresentada pela Aymoré, para que a parte exequente traga aos
autos novo cálculo da condenação, excluindo a cobrança das multas,
posto que não comprovadas. A autora, exequente, foi condenada ao
pagamento de honorários advocatícios da fase de cumprimento de
sentença no importe de 10% sobre o valor do excesso reconhecido,
observada a gratuidade de justiça concedida.
A agravante requer a reforma da
decisão sustentando, em preliminar, que a decisão não está
fundamentada, contrariando o artigo 93, inciso IX, da Constituição
Federal e o artigo 489 do Código de Processo Civil. Além disso, a
agravada não apresentou o valor que entende devido em sua
impugnação, em descumprimento ao disposto no artigo 525, §§ 4° e
5°, do Código de Processo Civil. Por fim, defende que a Aymoré
enviou um e-mail de cobrança, descumprindo a decisão que deferiu a
tutela antecipada, por isso, deve arcar com o pagamento da multa,
nos termos dos cálculos apresentados.
Recebido e processado o recurso, foi
dispensada a contraminuta por ausência de prejuízo à agravada.
É o relatório.
Na petição inicial a autora Lucimara
deduziu pedido de antecipação de tutela, que foi deferido para
determinar que a Aymoré se abstivesse de efetuar cobranças ou
1 Valor do cumprimento de sentença: R$ 143.826,71, em abril de 2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2244996-07.2019.8.26.0000 -Voto no 29829
4
negativar o nome da autora, sob pena de multa diária de R$ 200,00
(duzentos reais).
A sentença julgou a ação procedente
'para rescindir o contrato entre as partes, condenando as rés ao
reembolso dos valores pagos pela autora, com correção desde o
desembolso, mais juros desde a citação, além de indenização por
danos morais fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), com correção a
partir da sentença e juros a partir da citação, facultando a
compensação do valor pago pela ré à autora (R$ 750,00) em sede de
execução, com a mesma correção.
A corré Aymoré apelou, e foi negado
provimento ao recurso.
Houve o trânsito em julgado, e a autora
deu início ao cumprimento de sentença, requerendo a intimação para
pagamento da quantia de R$ 143.826,71 (cento e quarenta e três mil,
oitocentos e vinte e seis reais e setenta e um centavos), sendo que
R$ 123.651,34 (cento e vinte e três mil, seiscentos e cinquenta e um
reais e trinta e quatro centavos) são referentes à multa por
descumprimento da decisão que antecipou a tutela.
A controvérsia se estabeleceu sobre a
multa, que a Aymoré afirma ser indevida.
Afasta-se a preliminar de ausência de
fundamentação, porque a decisão está fundamentada, de acordo com
o artigo 489 do Código de Processo Civil.
O Juízo a quo acolheu a impugnação ao
cumprimento de sentença apresentada pela Aymoré, nos seguintes
termos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2244996-07.2019.8.26.0000 -Voto no 29829
5
“(...)
A impugnação merece acolhimento.
Em
que
pesem
os
argumentos
apontados pela exequente, de fato não foram minimamente
demonstradas as cobranças elencadas no cálculo de fls.
06/07, a ensejar a incidência de multa arbitrada pelo juízo, de
modo que tal valor não se mostra exigível.
O cálculo de fls. 06/07 apontou a quantia
exorbitante de 123.651,34 referente às cobranças indevidas,
contudo para fins de comprovação sobrevieram apenas
alguns documentos genéricos, motivo pelo qual a cobrança
da multa não deve mesmo prosperar.
Ante o exposto, ACOLHO a impugnação
de fls. 54/68 para que a parte exequente traga aos autos
novo cálculo da condenação, excluindo a cobrança das
multas, posto que não comprovadas.
Condeno a parte autora no pagamento
de honorários advocatícios da fase de cumprimento de
sentença no importe de 10% sobre o valor do excesso
reconhecido, observada eventual gratuidade de justiça
anteriormente concedida.
Providencie a parte exequente a vinda
do cálculo na forma sobredita e intime-se a parte executada
para pagamento do débito nos termos da decisão de fls. 33.
Oportunamente, tornem conclusos.
Intime-se”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2244996-07.2019.8.26.0000 -Voto no 29829
6
No mérito, o agravo não pode ser
provido.
Analisando a impugnação apresentada
pela Aymoré (fls. 54/68 dos autos originários), verifica-se que ela
discorda da incidência da multa (R$ 123.651,34), e requer a sua
exclusão do cálculo apresentado. Por isso, não há que se falar em
descumprimento do artigo 525, §§ 4° e 5°, do Código de Processo
Civil, pois o excesso de execução corresponde ao valor da multa (R$
123.651,34).
Por fim, a multa deve ser excluída do
cálculo porque, como bem decidiu o MM. Juiz, a exequente não
comprovou que a Aymoré descumpriu a decisão que antecipou a
tutela.
O único documento que a exequente
apresentou foi a cópia de um e-mail, enviado em 12/09/2017, com
uma cobrança (fls. 31/32 dos autos originários). Ocorre que esse e-
mail não foi enviado pela Aymoré, mas sim por uma empresa
denominada “Grupo Multicobra”, representante do Santander, e não
faz menção ao contrato discutido nesses autos. O teor do e-mail é o
seguinte: “Aproveite as condições especiais e negocie online a sua
dívida com o novo negociador Multicobra. Clique aqui e negocie do
seu jeito!”.
Portanto, a solução encontrada na
decisão agravada deve prevalecer, mantendo-se o acolhimento da
impugnação.
Posto isso, nega-se provimento ao
recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2244996-07.2019.8.26.0000 -Voto no 29829
7
Em atenção ao artigo 85, §§ 1o e 11 do
Código de Processo Civil, que dispõe sobre os honorários recursais,
majora-se a verba fixada na decisão, a cargo da agravante, para 15%
sobre o valor do excesso reconhecido, observada a gratuidade de
justiça concedida.
MARINO NETO
Relator